Tribunal: CARF
Processo: 10935.721821/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.721821/2012-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.062 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
ANTONIO CARLOS MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DESPESAS MÉDICAS (PARTE).
Considera-se não impugnada, e, portanto, não litigiosa, a matéria que não tenha
sido expressamente contestada.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa efetuada quando a dedutibilidade dos valores informados na
Declaração de Ajuste Anual não resta comprovada por documentação hábil e
idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 03-62.925 -
6a Turma da DRJ/BSB, fls. 68 a 73.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.721821/2012-38
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.062 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721821/2012-38

Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2011, ano-calendário 2010, por
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF Cascavel. Após a revisão da
declaração, foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 14,93, acrescido de multa
de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação da seguinte infração:
Dedução Indevida de Despesas Médicas. A glosa do valor de R$ 21.513.02.
correspondente à dedução indevida a título de despesas médicas, foi efetuada por falta
de comprovação e/ou previsão legal, nos seguintes termos:
- Ministério da Fazenda: R$ 1.223.02 (R$ 2.794,70 - R$ 1.571,68) (plano de saúde de
não dependente - Divina Scopel Martins, que apresentou declaração em separado)
- Rosângela Roginski Rea: R$ 600.00 (despesas de não dependente -Luana Cristina
Martins, nascida em 24/04/1984, que apresentou declaração em separado no modelo
simplificado)
- Renato Dias Cardoso: R$ 360,00 (despesas de não dependente - Luana Cristina
Martins)
- PHD - Laboratório de Patologia: R$ 30.00 (despesas de não dependente
- Luana Cristina Martins)
- Instituto da Visão - Hospital de Olhos: R$ 19.300.00 (despesas de não dependente -
Luana Cristina Martins)
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
Cientificado da exigência em 12/06 2012 (fl. 18). o contribuinte apresentou, em
10/07/2012, impugnação acostada às fls. 19/21, em que expõe os argumentos a seguir
resumidos:
- informa, inicialmente, que foi protocolado pedido de cancelamento de declaração —
IRPF. exercício 2011, de sua filha, Luana Cristina Martins, o que sanaria o motivo da
glosa:
- acrescenta que sua filha é incapacitada para o trabalho, em razão de problemas de
visão decorrentes de Diabete Melitus, e sua dependente financeira;
- quanto ao plano de saúde, concorda expressamente com a glosa de R$ 1.223,02;
- por fim. consigna a anexação dos documentos probatórios correspondentes e requer o
acolhimento da impugnação.
E o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.062 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721821/2012-38

MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DESPESAS MÉDICAS (PARTE).
Considera-se não impugnada, e, portanto, não litigiosa, a matéria que não tenha
sido expressamente contestada.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa efetuada quando a dedutibilidade dos valores informados na
Declaração de Ajuste Anual não resta comprovada por documentação hábil e
idônea.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 77 a 80, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Analisando os autos, percebe-se que a autuação foi devido à glosa de despesas
médicas, onde o contribuinte, devidamente intimado, não comprovou o caráter isentivo das
mesmas, seja por falta de comprovação, seja pela falta de declaração da beneficiária na
declaração de rendimentos.
Segundo a descrição dos fatos e fundamentos legais, fls. 15, foram glosadas
despesas médicas no valor total de R$ 21.503,02, onde o contribuinte declarou o pagamento de
despesas médicas a beneficiários que não constava como dependente em sua declaração de
rendimentos, conforme a transcrição da referida descrição dos fatos e fundamentos legais a
seguir apresentada:
Folha de Continuação da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
Foram glosadas despesas no valor de R$ 21.503,02 conforme abaixo demonstrado.
1- 0 contribuinte infrormaou pagamento de Plano de Saúde GEAP no valor de R$
2.794,70. Conforme documentação apresentada, os beneficiários do Plano são o
contribuinte e seu cônjuge DIVINA SCOPEL MARTINS, que não foi informada como
dependente na DIRPF do contribuinte e apresenta Declaração em separado. Desta
forma, só pode deduzir o valor que corresponde ao contribuinte que foi de R$ 1.571,68,
devendo ser glosado o valor indevidamente deduzido de R$ 1.223,02.
2- O contribuinte informou e deduziu diversas despesas médicas da filha LUANA
CRISTINA MARTINS, nascida em 24/04/1984, que apresentou Declaração em
separado no modelo Simplificado. Desta forma, essas despesas não podem ser
deduzidas. Os valores das despesas glosadas estão a seguir discriminados.
MÉDICO/CLINICA/HOSPITAL VALOR DEDUZIDO
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.062 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721821/2012-38

Rosângela Roginski Rea R$ 600,00
Renato Dias Cardoso R$ 360,00
Patologia Humanadiagnostica R$ 30,00
Instituto da Visão - Hospital de Olhos R$ 19.300,00
A decisão recorrida, diante dos ralos argumentos e elementos probatórios
apresentados, unicamente em relação aos dispêndios com as despesas médicas da filha do
contribuinte LUANA CRISTINA MARTINS, negou provimento à impugnação do contribuinte,
sob os argumentos de que não foi comprovada a dependência para fins tributários.
Em seu recurso voluntário, igualmente à sua impugnação, sem apresentar novos
argumentos ou elementos de prova, o contribuinte termina por limitar-se a repisar as suas
alegações no tocante à relação de dependência da filha LUANA CRISTINA MARTINS.
Da análise dos autos, como bem pontuou a decisão em debate, o contribuinte em
todo o processo, tentou demonstrar a dependência econômica como fator determinante para que
fossem considerados os elementos apresentados, onde, no caso, caberia ao mesmo comprovar,
através do cumprimento aos requisitos legais, a dependência para fins tributários, coisa em que o
mesmo não se desincumbiu de sua obrigação.
Vale lembrar que a beneficiária dos gastos com as despesas médicas, não consta
como dependente do contribuinte na declaração de rendimentos do exercício em questão.
Destarte, para desarrazoar o recorrente, onde o mesmo não apresentou novos
elementos de prova contundentes e, considerando que concordo com os argumentos apresentados
pela decisão recorrida, adoto-os, como minhas razões de decidir, o que que faço, com a
transcrição dos trechos pertinentes, a seguir apresentada:
Inicialmente, cumpre observar que parte da glosa de despesas médicas (plano de saúde)
não foi objeto de contestação na peça impugnatória. Em consequência, considera-se tal
matéria como não impugnada, nos termos do ait. 58 do Decreto 7.574. de 2011. motivo
pelo qual resulta em crédito definitivamente constituído.
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está previsto
no art. 80 do Decreto n° 3.000. de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda/99
(RIR/99), que assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art, 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o:
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.062 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721821/2012-38

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Fisicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.(Decreto-Lei n? 5.844, de 1943, art. 11, §3-).
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução, faz-se
necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da prestação dos
serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos especificados e
comprovados.
Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome. endereco e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de seu
emitente, bem como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço prestado.
Cabe ressaltar que é necessária a identificação dos beneficiários das despesas médicas,
visto que somente são dedutíveis as despesas médicas próprias e dos dependentes.
No caso em tela, a lide cinge-se à glosa dos pagamentos a seguir listados, informados na
Declaração de Ajuste Anual Exercício 2011 a título de despesas médicas, por se tratar
de gastos relativos a Luana Cristina Martins, nascida em 24/04/1984, que apresentou
declaração em separado no modelo simplificado:
- Rosângela Roginski Rea: R$ 600.00
- Renato Dias Cardoso: RS 360.00
- PHD - Laboratório de Patologia: R$ 30.00
- Instituto da Visão - Hospital de Olhos: R$ 19.300.00
Em sua peça de defesa, o contribuinte aduz que foi protocolado pedido de cancelamento
de declaração - IRPF, exercício 2011, de sua Luana Cristina Martins, o que sanaria o
motivo da glosa. Acrescenta que sua filha é sua dependente financeira e incapacitada
para o trabalho, em razão de problemas de visão decorrentes de Diabete Melitus.
O art. 77 do Decreto 0 3.000. de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99)dispõe que:
Art.77. [...]
§ 1o-Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts, 4o, §
3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, att. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.062 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721821/2012-38

V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
[...] (negritou-se)
Da leitura desse dispositivo, constata-se que. para os casos de filhos e enteados com
mais de 21 anos, tratados no inciso III, o contribuinte, para ter direito à dedução,
precisar comprovar a condição do dependente como incapacitado física ou mentalmente
para o trabalho.
Da análise dos autos, em especial dos documentos acostados ás fls. 38/48, verifica-se
que, de fato, Luana Cristina Martins é portadora de doença grave, que requer tratamento
especializado. Entretanto, não restou comprovada a condição requerida pela legislação
tributária, que consiste na incapacidade para o trabalho. No caso em apreço, existe
apenas um Relatório Médico (fl. 38). que sugere a abstenção do exercício de suas
atividades habituais de trabalho, mas não atesta sua incapacidade para tanto, verbis:
Luana Cristina Martins esteve sob tratamento médico neste Instituto entre 11/11/2010 e
10/05/2011 para tratar de Retinopatia Diabética Proliferativa Grave em ambos os olhos.
Nesse intervalo, foi sugerido que a paciente se abstivesse de exercer suas atividades
habituais de trabalho.
Destarte, há que se manter a glosa das despesas médicas relativas a Luana Cristina
Martins, por não ter sido comprovada a relação de dependência alegada. Esclareça-se.
por oportuno, que a dependência financeira não implica, necessariamente, a
dependência para fins tributários.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo a infração
apurada pela autoridade lançadora.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.062 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721821/2012-38

Fl. 88
DF CARF MF
Original